Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701494-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS LOPES ROCHA APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Na petição de ID 62440109, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 61905525, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da decisão de ID 61905525. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora